Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACORDO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. HOMOLOGAÇÃO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ERRO ESSENCIAL. ÔNUS. PROVA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. VALIDADE. TRANSAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: i) a preliminar de nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação; ii) a existência de vício de consentimento na celebração de acordo extrajudicial entre as partes e a sua aptidão para ensejar a reforma da sentença; e iii) a existência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as questões de fato e de direito pertinentes à causa foram analisadas, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
4. A anulação da sentença homologatória de acordo, motivada pela desistência unilateral de uma das partes somente é possível se ocorrer vicio de consentimento (dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa).
5. O ônus da prova da existência de vício de consentimento recai sobre a parte que o alega.
6. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.
Tese de julgamento: "1. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as questões de fato e de direito pertinentes à causa foram analisadas, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A anulação da sentença homologatória de acordo, motivada pela desistência unilateral de uma das partes somente é possível se ocorrer vicio de consentimento (dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa). 4. O ônus da prova da existência de vício de consentimento recai sobre a parte que o alega. 5.A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93o, IX; CC, art. 840, 841 e 849; CPC, art. 200, 373 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n° 1.763.324, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.8.2021.